Tribunal: TJSP
Processo: 1013294-22.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Cível - Ação anulatória - Autuação e multa aplicada pelo Procon com base na Lei Municipal no 12.475/2006 e Decreto Municipal no 17.747/12, pela prática de infração consistente em não instalar guarda-volumes suficientes aos usuários de agência bancária - A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para definir o termo inicial da autuação em 21.06.2016 e o final, em

Ementa:
Apelação Cível - Ação anulatória - Autuação e multa aplicada pelo Procon com base na Lei Municipal no 12.475/2006 e Decreto Municipal no 17.747/12, pela prática de infração consistente em não instalar guarda-volumes suficientes aos usuários de agência bancária - A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para definir o termo inicial da autuação em 21.06.2016 e o final, em 01.09.2016, reduzindo, assim, o valor da multa - A Fazenda Municipal foi condenada ao pagamento de 90% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da redução do débito, corrigido desde o ajuizamento da ação - A instituição financeira, também parcialmente sucumbente, foi condenada a arcar com o pagamento de 10% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito remanescente - Pleito da Municipalidade para que cada parte arque com as custas e despesas processuais despendidas, e os honorários de advogado sejam arbitrados para cada parte, em seu percentual mínimo legal (10%) calculada a incidir sobre o valor mantido a título de multa - Inadmissibilidade - No caso de redução de multa aplicada pelo PROCON em processos administrativos, o proveito econômico da Fazenda Pública corresponde ao valor da multa reduzido e mantido, uma vez que este será o montante que ingressará no Erário - Em contrapartida, o proveito econômico da instituição financeira autuada equivale ao valor da redução da multa, posto que a parte se desobriga de pagar esta quantia a título de multa - Sentença mantida.
Recurso não provido.